Tribunal: TJDFT
Processo: 0751948-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO – TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR EM PRAZO POSTERIOR – JUSTIFICADA, ANTE A DEMANDA AUTORIZADA PELO SISTEMA GESTOR DO SERVIÇO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte autora e recorrente mantinha contrato de prestação de serviço de assistência médico-hospitalar com a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da empresa de auditoria AITE BENNER, com vigência até o dia 19/07/2015.
2. Expirado o prazo contratual, houve atendimento no período de 20/07/2015, até 03/08/2015, autorizado pela empresa que geria o plano dos beneficiários.
3. O Distrito Federal, apesar de reconhecer os serviços prestados no período, adimpliu apenas o valor conforme tabela do SUS, reduzindo-o.
4. O documento de ID 13243545 – pag. 13, informa que: “trata o presente despacho a respeito da carta enviada pela empresa de auditoria contratada pela PMDF, Aite Benner, a qual solicita direcionamento no que tange aos atendimentos realizados pelo Centro Clínico e Ecográfico de Sobradinho – CCES durante o período de 20 de julho de 2015 a 03 de agosto de 2015. Isso porque o credenciamento da instituição junto à PMDF expirou-se na primeira data (20/07) e somente no dia 03/08, as permissões de acesso ao AutorizadorWEB foram retiradas. Nesse ínterim, o prestador atendeu diversos beneficiários da PMDF emitindo guias de atendimento no AutorizadorWEB que foram analisadas pela Aite Benner, sendo o valor virtualmente liberado de R$ 13.969,65 (treze mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).”
5. A comunicação demonstra que, apesar da expiração do contrato, pelo transcurso do prazo, continuaram sendo emitidas guias de atendimento, o que demonstra, como ressaltado na sentença, que a prestadora de serviços agiu em atenção ao Princípio da Continuidade dos contratos, garantindo a assistência demandada pelo público atendido.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.